Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pelo autor que, a despeito de ter adquirido veículo de empresa intermediadora e contratado serviço de despachante, não recebeu da parte ré, no prazo estipulado, o documento necessário para a transferência da titularidade do bem.
3. Incabível a pretensão de indenização por danos morais quando o acervo probatório evidencia que os entreveros experimentados pelo postulante constituem eventos típicos da situação na qual estava envolvido, qual seja, a aquisição de veículo seminovo de terceiro, além de demonstrado que o adquirente usufruiu plenamente do bem, enquanto o alienante empreendeu esforços para efetivar a transferência da titularidade do carro.
4. Recurso provido.